Tribunal: STF
Processo: HC 261484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.905.080/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º, e no art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas na forma privilegiada). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido. 



    4. Irresignada, a defesa protocolou agravo dirigido ao STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixou a fração de 1/2 na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em condenação por tráfico internacional de drogas, incorre em constrangimento ilegal. Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta e viola o princípio da individualização da pena, uma vez que o paciente, condenado por atuar como "mula" no transporte de 4.930 gramas de metanfetamina, não integra organização criminosa nem possui envolvimento estável com a atividade delitiva. 



    6. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ. No mérito, requer seja aplicada a fração máxima (2/3) da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com readequação da pena do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. 



    10. A norma não prevê dados a serem observados na definição do percentual. Conforme tem assentado o Supremo Tribunal Federal, “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020). Nas palavras do e. Ministro Marco Aurélio, ”dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade”.



    11. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a aplicação da pena, no patamar de 1/2, reportou-se ao grau de auxílio ao tráfico internacional de drogas e à consciência de que estava a serviço do grupo criminoso organizado . Confira-se trecho do acórdão: 



    "Consoante anteriormente explicitado, acerca da fração de redução do tráfico privilegiado, assim constou da sentença e do acórdão recorrido, respectivamente: 



    "[...] Por outro lado, também incide na espécie a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, que estabelece que “Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” 



    Na hipótese dos autos, não há elementos para afirmar que o réu não é primário ou que tenha maus antecedentes. Além disso, não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 



    No ponto, relevante observar que, diante do acervo probatório produzido nos autos, a conduta do réu se ajusta com perfeição à figura que a prática policial e forense convencionou chamar de “mula” do tráfico. 



    No contexto do tráfico internacional de drogas, em regra, as mulas não se subordinam de forma permanente às organizações criminosas e não integram seus quadros, servindo apenas como agentes ocasionais de transporte da substância ilícita. 



    Assim, não se pode afirmar que a “mula” do tráfico integra a organização criminosa, uma vez que, para tanto, seria indispensável que houvesse um vínculo minimamente estável e permanente entre a “mula” e os demais membros da organização, o que, via de regra, não ocorre.



     Demais disso, não se pode perder de perspectiva que, desde o advento da Lei nº 12.850/13 (que conceituou o que se deve entender por organização criminosa e previu especificamente o delito autônomo de “integrar organização criminosa”, no art. 2º), afirmar que a mula integra organização criminosa significa imputar-lhe a prática de outro crime, impondo ao Ministério Público Federal, necessariamente, a demonstração das elementares do tipo, ainda que com vistas exclusivamente ao afastamento do benefício de redução de pena do crime de tráfico previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. 



    Vale dizer, após a Lei nº 12.850/13, ou a mula integra a organização criminosa - e, além de não fazer jus ao benefício penal previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser denunciada também pelo crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13 – ou não integra a organização e, destarte, tem direito à causa de redução de pena prevista na Lei de Drogas. 



    Assim, me parece que não se pode afastar das “mulas”, pura e simplesmente a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que, não integrando organização criminosa, preenchem o último requisito legal para o benefício penal. No caso concreto, não há nenhum indicativo de que o réu, efetivamente, integrava organização criminosa, limitando-se a aceitar, mediante promessa de pagamento, realizar o transporte da droga para o exterior. 



    A respeito do quantum da redução, na ausência de parâmetros legais expressos, em consonância com o escopo da minorante em apreço, entendo que a fixação do patamar de diminuição aplicável depende da observância de parâmetros como a proximidade demonstrada pelo agente em relação à organização criminosa e outras circunstâncias especiais, como a sua situação de vulnerabilidade quando cooptado para a realização do serviço. 



    No caso concreto, o réu, ao aceitar a proposta de transportar substância ilícita de um país a outro - recebendo e entregando o entorpecente a pessoas distintas em cenário organizado, com oferta de pagamento pelo serviço - tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional.



     Por outro lado, não restou demonstrada nos autos situação de particular vulnerabilidade do réu. Assim, tenho que a redução deve-se dar no mínimo legal." (e-STJ, fls. 380-382). 



    "[...] Consideradas as circunstâncias do caso concreto e preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é cabível a causa de diminuição de pena em 1/2 (metade), quando demonstrada que a conduta do réu como transportador eventual de drogas foi isolada, sendo necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. (TRF da 3ª Região, ACr n. 5000096-46.2021.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Maurício Kato, j. 08.11.21). No caso, o réu aceitou realizar o transporte internacional de drogas, serviço pelo qual receberia cerca de $ 40.000,00 (quarenta mil pesos mexicanos). Além disso, nunca havia viajado para fora de seu país e afirmou que se tratava de uma situação isolada, conforme disse em seu depoimento judicial (Ids ns. 308134706, 308134707, 308134805, 308135036). Fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. O valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal, não sendo possível estabelecer um valor inferior." (e-STJ, fl. 611).



    Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o reconhecimento do tráfico privilegiado tem como objetivo favorecer os pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408 /SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015; AgRg no Resp 1423806/SP; Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). No caso, segundo se depreende dos autos, o agravante teria atuado como "mula" do tráfico internacional, trazendo do exterior 4.930g de metanfetamina. Vale anotar que a jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade.



    Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade. 



    Assim, não procede a alegação da defesa de que o acórdão não estaria fundamentado, pois aplicou ao caso concreto a fração de 1/2 (um meio). Na verdade, a redução aplicada se mostra, ao contrário, bastante benéfica ao réu, conforme jurisprudência desta Corte Superior. (e-doc. 6, p. 2-5; grifos nossos).



    " (e-doc. 6, p. 3, grifos nossos).



    12. As premissas são válidas, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Condenação. 3. Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3). 4. Ordem denegada. Manutenção do patamar aplicado pelo TRF da 3ª Região (1/6). Associação dos pacientes a uma organização criminosa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 165.442-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    “Ementa: Recurso ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação do quantum relativo à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Fundamentação idônea. Inocorrência de bis in idem. Recurso desprovido. O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no ‘quantum’ reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, da minha relatoria, DJe-090 de 16.05.2011). Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 111.579/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28/02/2012, p. 30/04/2012; grifos nossos).



    “Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, “[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)” (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.196-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



     Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator